Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027967-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), RT CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.814.674/0001-53 (AGRAVANTE), ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 700.984.721-51 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por construtora contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante realizasse, no prazo de 45 dias, os reparos necessários no imóvel da agravada a fim de cessar infiltrações, sob pena de multa diária de R$ 150,00, limitada a 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impôs obrigação de fazer à construtora, e se o valor da multa diária fixada se mostra proporcional e adequado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos evidenciados no caso concreto pelas fotografias que demonstram infiltrações no imóvel adquirido da agravante.

4. O perigo de dano é presumido em hipóteses de vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel, justificando a medida antecipatória.

5. A alegação de irreversibilidade da medida não subsiste, pois os reparos não inviabilizam a produção de prova pericial, podendo o perito avaliar a adequação das correções e eventual responsabilidade técnica.

6. O valor da multa diária, fixado em R$ 150,00 e limitado a 30 dias, revela-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e efetividade da ordem judicial.

7. A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para compelir a construtora à reparação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel. 2. O valor da multa diária fixado com base na proporcionalidade e na efetividade da medida não comporta redução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela RT CONSTRUÇOES LTDA., contra a decisão proferida pela MM
a
. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Dano Moral” (Proc. no 1014841-57.2024.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar à requerida que promova no prazo de 45 dias, o reparo do imóvel, a fim de cessar com as infiltrações, para caso de descumprimento, fixou multa diária que arbitro em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para cada dia de atraso, válidos por 30 dias (cf. Id. no 154872541 dos autos de origem).

Nas razões recursais, a agravante afirma a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito, uma vez que não há prova técnica que demonstre que as infiltrações decorrem de vício construtivo.

Defende a inexistência de perigo de dano, considerando que a agravada reside no imóvel desde 2021 sem risco estrutural iminente.

Assevera a irreversibilidade da medida, pois os reparos alterarão definitivamente o estado do imóvel, prejudicando a produção de prova pericial.

Aduz a desproporcionalidade da multa fixada sem prévia delimitação técnica da obrigação.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a obrigação da realização de reparos no imóvel da agravada (cf. Id. no 307917366).

A decisão de Id. no 308892368 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Impugnada por Agravo interno (Id. 310505354).

Sem contrarrazões, conforme certidão Id. no 316621356.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante promova, no prazo de 45 dias, o reparo/conserto do imóvel da agravada, a fim de cessar as infiltrações, sob pena de multa diária de R$ 150,00, limitada a 30 dias.

Alega a parte agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que não há prova técnica da origem das infiltrações, baseando-se apenas em alegações unilaterais da autora. Declara que a medida é irreversível, pois os reparos alterariam definitivamente o estado do imóvel, prejudicando eventual perícia técnica, argumenta, ainda, que a multa fixada é desproporcional e foi estabelecida sem prévia delimitação técnica da obrigação.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no caso em análise, foram adequadamente verificados pela magistrada de primeiro grau.

Verifica-se dos autos que a agravada adquiriu o imóvel da construtora agravante, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos, e que, após a entrega do empreendimento, o imóvel apresentou problemas de infiltração, fato comprovado por meio de fotografias anexadas à inicial.

Constata-se, portanto, a existência de elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravada. Embora a agravante alegue a ausência de prova técnica sobre a origem das infiltrações, é importante destacar que as alegações foram devidamente demonstradas pelas fotografias juntadas aos autos, que evidenciam a existência de infiltrações no imóvel.

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra caracterizado, uma vez que a persistência das infiltrações pode agravar os problemas estruturais do imóvel, causando danos de difícil reparação à agravada.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos envolvendo vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, o perigo de dano é presumido, justificando a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) REDUZIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESTENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, em sede de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, deferiu tutela de urgência para compelir a empresa a realizar reparos decorrentes de vícios construtivos no imóvel adquirido pelo autor, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 e prazo de 15 dias para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com imposição de obrigação de fazer à incorporadora em razão de vícios construtivos; (ii) estabelecer se são adequados o valor da multa diária fixada e o prazo concedido para cumprimento das obrigações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada por vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel.

4. O perigo de dano resta demonstrado, tendo em vista o risco de agravamento das condições do imóvel e prejuízos à saúde e segurança dos ocupantes.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir construtoras à reparação de vícios construtivos em imóveis novos, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do CDC e na garantia legal do art. 618 do CC.

6. A multa diária inicialmente fixada mostra-se excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 400,00 por obrigação descumprida, sem prejuízo à efetividade da medida.

7. O prazo de 15 dias para cumprimento das obrigações se revela exíguo, sendo razoável a sua ampliação para 30 dias, para compatibilizar a efetividade da tutela com a viabilidade material da execução das ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em casos de vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel.

2. A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se fixada em valor excessivo.

3. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer pode ser estendido para assegurar a efetividade da decisão sem inviabilizar sua execução.” (N.U 1016083-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, não merece prosperar. A tutela concedida visa apenas determinar que a agravante realize os reparos necessários para cessar as infiltrações no imóvel, não implicando em alteração definitiva que impeça eventual perícia técnica. Ao contrário do que alega a agravante, a realização dos reparos não prejudica a produção de provas, pois eventual perícia poderá identificar se os problemas foram adequadamente solucionados e se havia, de fato, responsabilidade da construtora.

No que tange à multa fixada, verifica-se que o valor de R$ 150,00 por dia, limitado a 30 dias, mostra-se proporcional e adequado para garantir o cumprimento da decisão, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da agravada, nem irrisório a ponto de não estimular o cumprimento da obrigação pela agravante.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando que os réus realizassem reparos no telhado de residência devido a infiltrações, com prazos estabelecidos para início e término da obra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão principal é definir a legitimidade passiva de ex-sócio para responder por vícios construtivos identificados após sua saída do quadro societário, bem como avaliar a adequação da multa diária fixada para cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações contraídas enquanto integrava a sociedade persiste por até dois anos após a averbação de sua saída, conforme artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

4. O agravante firmou o contrato de construção quando ainda era sócio, recebendo parte significativa dos pagamentos, justificando a manutenção de sua legitimidade passiva.

5. A decisão de deferimento parcial da tutela de urgência considerou a gravidade dos vícios construtivos, especialmente a inadequação do telhado, que compromete a segurança e habitabilidade do imóvel.

6. A multa diária estipulada foi mantida por ser proporcional ao objetivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O ex-sócio é responsável pelos vícios construtivos ocorridos durante sua permanência no quadro societário até dois anos após sua saída formalizada. A tutela provisória de urgência, diante da presença dos requisitos legais, pode ser concedida parcialmente para assegurar a proteção do direito material dos agravados." (N.U 1019108-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Ressalte-se, ainda, que a agravante, na qualidade de construtora, possui o dever legal de garantir a qualidade e segurança do imóvel entregue, respondendo pelos vícios construtivos que venham a ser identificados. A relação entre as partes é claramente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

Nesse contexto, a determinação para que a agravante realize os reparos necessários para cessar as infiltrações no imóvel não representa uma antecipação indevida do mérito, mas sim uma medida necessária para evitar o agravamento dos danos.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida com base em elementos suficientes para formar o convencimento da magistrada, assim não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A alegação de que a decisão se baseou apenas em alegações unilaterais da agravada não procede, uma vez que foram juntadas aos autos fotografias que comprovam a existência das infiltrações no imóvel, sendo certo que, nesta fase processual, não se exige prova cabal, mas apenas elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Ante todo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada. Julgo prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025